Tribunal: TJBA
Processo: 0581414-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0581414-86.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INVESTPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIO MOURA SARNO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA

APELADO: GARIBALDI LODGE EMPREENDIMENTO SPE LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, GABRIEL TURIANO MORAES NUNES, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, DANIEL ANDRADE CAVALCANTI, LUCIO MOURA SARNO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO DO APELO ADESIVO AFASTADAS. MÉRITO RECURSAL DO APELO PRINCIPAL DA GARIBALDI LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERPELAÇÃO, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, PRÉVIA. ART. 397 DO CC. CONSTITUIÇÃO DA MORA PELA CITAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. PRELIMINAR SUPERADA. MÉRITO DA DEMANDA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VENDA DE DOIS IMÓVEIS. PAGAMENTO PARCIAL. VENDA DE “ÁREA INSTITUCIONAL”, DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. ART. 4º DA LEI 6766/79. CONFIGURAÇÃO DA VENDA A
NON DOMINO
. PARTES QUE FIRMARAM NEGÓCIO SOBRE BEM DE TERCEIRO. DESAFETAÇÃO QUE SÓ VEIO A OCORRER POR LEILÃO PÚBLICO POSTERIOR, EM QUE A RÉ ARREMATOU O BEM. NULIDADE DO NEGÓCIO NA CLÁUSULA RELATIVA À ÁREA INSTITUCIONAL, POR SE TRATAR DE VENDA A
NON DOMINO
. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO RESPECTIVA. MANUTENÇÃO DA VENDA DO IMÓVEL PRINCIPAL (“FRAÇÃO F”). ART. 184 DO CC. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE ADIMPLIR O VALOR REMANESCENTE DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO NEGÓCIO. PARTE COMPRADORA QUE ASSUMIU EXPRESSAMENTE OS RISCOS DO NEGÓCIO REFERENTE À DESAFETAÇÃO DA ÁREA INSTITUCIONAL. INSTRUMENTOS PARTICULARES ANTERIORES QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DO RISCO DO NEGÓCIO. EMPRESA COM EXPERIÊNCIA NO RAMO IMOBILIÁRIO. DEVER DE PAGAR O VALOR INTEGRAL DEVIDO PELA “FRAÇÃO F”, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 8º DO ART. 85 NA ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NA ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA EXTIRPAR O VALOR REFERENTE À “ÁREA INSTITUCIONAL”. APELO ADESIVO DA INVESTPAR – INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVER DE INCIDÊNCIA DESDE A ASSINATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO SIGNIFICA AUMENTO DO VALOR, MAS MERA MANUTENÇÃO AO LONGO DO TEMPO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PARTICULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DAS SÓCIAS DA RÉ EM RAZÃO DA DEMORA NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO PROMETIDO. MERA DEMORA QUE NÃO DEMONSTRA DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS A CADA LITISCONSORTE (SÓCIO) EXCLUÍDO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE CAPÍTULO. APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0581414-86.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante INVESTPAR - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3) e como apelada GARIBALDI LODGE EMPREENDIMENTO SPE LTDA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR21